Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742150-46.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JULIANA MENEZES DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JULIANA MENEZES DA SILVA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0707008-18.2024.8.07.0020, promovida por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. em desfavor da agravante. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. A recorrente limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência (ID 64667665). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos atualizados, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, 3 (três) últimos contracheques, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 às 18:09:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora